Tribunal: TJES
Processo: 5008352-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008352-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO FRANCEBILIO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NOVO TÍTULO PRISIONAL SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos do processo nº 0001276-49.2025.8.08.0048. A impetrante busca o trancamento da ação penal, sob o argumento de que as provas que a instruem foram obtidas por meio de buscas pessoal e domiciliar sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões, o que as tornaria ilícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a busca pessoal e o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, resultaram em prova ilícita a justificar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal na via do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidente, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

4. A alegação de ilicitude das provas demanda análise aprofundada do conjunto probatório e confronto de versões, o que é incabível na via célere e de cognição sumária do habeas corpus.

5. O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal sem mandado quando houver fundada suspeita de posse de objeto ilícito, e o art. 240, §2º, admite o ingresso domiciliar em situações de flagrante.

6. Conforme a jurisprudência firmada pelo STF (Tema 280), o ingresso em domicílio sem mandado judicial, inclusive à noite, é lícito se houver fundadas razões, justificadas posteriormente, de que há crime em curso no interior da residência.

7. No caso, os policiais visualizaram o paciente na posse de arma de fogo e mochila com drogas, tendo ele arremessado o objeto e se evadido para o interior do imóvel, sendo posteriormente preso em situação de flagrância.

8. A denúncia aponta, além da droga, a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, munições de uso restrito e outros elementos indicativos de associação ao tráfico, reforçando a legalidade do ingresso e da prisão.

9. A existência de mandado de prisão preventiva expedido anteriormente contra o paciente, somada à sua prisão em flagrante e posterior conversão em preventiva por decisão fundamentada, esvazia a discussão sobre eventual ilegalidade na fase pré-processual.

10. O
habeas corpus
não é a via adequada para discutir, de forma exauriente, a legalidade das provas colhidas quando há controvérsia fática relevante entre a versão defensiva e os relatos policiais, cuja presunção de veracidade prevalece nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada

Tese de julgamento
:

1. O trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando se demonstrar, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a manifesta ilicitude das provas.

2. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões e flagrante delito, nos termos do art. 244 do CPP e do Tema 280 do STF.

3. A superveniência de título prisional regular — como a decretação de prisão preventiva — torna prejudicado o exame de alegada ilegalidade do flagrante.

4. A necessidade de dilação probatória e o confronto entre versões torna inviável a análise aprofundada da legalidade da prova na via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Decreto nº 11.615/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; STF, Repercussão Geral – Tema 280; STJ, AgRg no AREsp nº 2.491.685/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 20.03.2025, DJe 26.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5008352-86.2025.8.08.0000

PACIENTE: PAULO FRANCEBILIO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
5ª
VARA
CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO FRANCEBILIO JUNIOR

contra suposto ato coator perpetrado pelo
JUÍZO DA
5ª
VARA
CRIMINAL DE SERRA
nos autos do processo nº 0001276-49.2025.8.08.0048.

A impetrante pleiteia o trancamento da ação penal, sustentando que esta se apoia em provas ilícitas, obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar realizadas sem fundadas razões, motivo pelo qual seriam nulas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14163105, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o trancamento da
Ação Penal
pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Na hipótese vertente, a impetrante alega a ausência de materialidade delitiva, sob o fundamento de que as provas foram obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar supostamente nulas.

Não obstante, cumpre ressaltar que o presente remédio constitucional possui natureza célere de cognição limitada, não se prestando à análise exauriente de elementos probatórios. A apreciação detalhada do deslinde, bem como a verificação da legalidade de atos instrutórios, constitui matéria afeta à instância ordinária, responsável pelo exame aprofundado dos fatos e provas.

Assim, somente seria cabível a concessão da ordem caso fosse evidente e incontestável a nulidade das provas produzidas, o que não se verifica nos autos.

De acordo com o art. 240, §2º e o art. 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos.

De maneira análoga, a E. Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento, no Tema nº 280, de que a entrada em domicílio sem mandado judicial, é lícita, mesmo à noite, desde que haja
fundadas razões
, devidamente justificadas posteriormente, indicando a possível ocorrência de crime no interior da residência.

No caso concreto, conforme narrado na denúncia (ID 70424555), a conduta da paciente despertou
fundada suspeita
nos agentes de segurança, na medida em que, ao perceber a aproximação da viatura policial, arremessou uma mochila em um terreno nos fundos da residência e retornou ao interior do imóvel, subindo para o terceiro pavimento:

[...] Segundo os autos sob referência, no dia 29 de maio de 2025, por volta das 23 horas, na avenida Guarani, bairro Planalto Serrano, bloco “C”, Serra/ES, o denunciado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, treze pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”, três papelotes da mesma droga conhecida como “cocaína”, uma porção da mesma droga conhecida como “cocaína”, com peso aproximado de um quilograma e cento e quarenta gramas, uma porção da droga conhecida como “crack”, com peso total aproximado de quatrocentos e trinta e sete gramas, duas porções da droga conhecida como “haxixe”, com peso total aproximado de quinhentos e noventa e sete gramas, oito porções da droga conhecida como “maconha” com peso total aproximado de seiscentos e trinta e duas gramas, cinquenta e seis buchas da mesma droga conhecida como “maconha”, todas estas drogas que continham substâncias previstas nas listas da Portaria nº 344, da Anvisa, como entorpecentes capazes de causa dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas págs. 59/65 ID 70012434).

Além disso, na mesma ocasião e local, o denunciado, acima qualificado, tinha a posse, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, com número de série suprimido, com 11 munições, bem como de mais sete carregadores de arma de fogo tipo pistola, calibre .40, dois carregadores de arma de fogo calibre 9mm e mais cento e quatro munições, sendo três de cvalibre .38, uma de calibre 5.56 e cem de calibre .40 (auto de apreensão págs. 59/62 ID 70012434).

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático motorizado quando receberam informações de que o denunciado, conhecido como “Menor J”, contra quem havia um mandado de prisão em aberto, estaria exercendo a liderança do tráfico de drogas na região conhecida como “Beco do Corintias” ou “Passarela”, no bairro Jardim Bela Vista, sendo que ele teria sido visto em frente a um prédio, na rua Guarani, no bairro Planalto Serrano, bloco “C”, de posse de uma arma de fogo.

Diante das informações, os Policiais se dirigiram ao local indicado e, ao chegarem, fizeram um cerco na quadra e logo visualizaram o denunciado armado com uma pistola, portando uma mochila azul com detalhes branco e vermelho, na varanda dos fundos do segundo andar do referido prédio.

Ao perceber, a presença policial, o denunciado arremessou a mochila em um terreno nos fundos da residência e retornou ao interior do imóvel, subindo para o terceiro pavimento.

Os Policiais que cercavam a rua de trás tinham ampla visão do imóvel, pois a parte de trás era toda aberta, o que possibilitou a apreensão da mochila arremessada, sendo constatado que nela estavam as drogas antes descritas e a quantia de R$738,00 advinda do tráfico de drogas.

Assim, os Policiais avançaram e avistaram o denunciado na escada se rendendo.

Feita a abordagem, o denunciado, mesmo ciente do direito de permanecer em silêncio, disse aos Policiais que havia uma arma de fogo, tipo pistola, escondida no meio do colchão de seus quarto, sendo efetivamente apreendida a arma de fogo já descrita, pistola, marca Taurus, calibre .40, com numeração suprimida, carregada com 11 munições.

Sobre o colchão, os Policiais apreenderam um rádio comunicador digital, marca Baofeng, sintonizado na frequência que era utilizada pelos responsáveis pelo tráfico ilícito de drogas na região, sendo possível inclusive ouvir a comunicação deles naquele momento, o que evidencia que o denunciado estava associado com outras pessoas para a prática do tráfico ilícito de drogas naquele local, cabendo-lhe o armazenamento e distribuição de drogas.

Também foram apreendidas duas bases carregadoras de rádio comunicador, uma bateria extra para rádio comunicador e um aparelho celular quebrado.

Ainda foi apreendia uma sacola na qual havia mais sete 08 carregadores de arma de fogo tipo pistola calibre .40, dois carregadores de arma de fogo calibre 9mm, três munições de arma de fogo calibre .38, uma munição de arma de fogo calibre 5,56 e mais cem munições de arma de fogo calibre .40.

Consta ainda que o denunciado não possuía registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la, até porque estava com o número de série suprimido e era de uso restrito, assim como as munições de calibre 5.56 e 40 (Decreto nº 11.615/2023 e Portaria Conjunta - C EX/DG-PF Nº 2, de 6 de novembro de 2023).

Além das circunstâncias descritas pelos Policiais, a quantidade e a diversidade, evidenciam que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Materialidade comprovada pelos autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas págs. 59/65 ID 70012434. Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e do artigo 16, da Lei 10.826/2003, todos em concurso material
, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado(a)(s) o(a)(s) denunciado(a)(s), intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja(m) condenado(a)(s) o(a)(s) denunciado(a)(s) ao cumprimento das sanções previstas e à reparação do dano coletivo sofrido no valor mínimo de R$50.000,00 (artigo 387, IV do Código de Processo Penal), bem como decretada a perda dos bens apreendidos. [...] - destaques no original

Ademais, conforme o histórico do Boletim Unificado nº 58182838 e os depoimentos dos agentes policiais, a diligência não se baseou em uma simples e vaga delação apócrifa.

A informação recebida indicava que o paciente, Paulo Francebilio Junior, conhecido pela alcunha de "Menor J", seria foragido da justiça e estaria armado em via pública. Crucialmente, os autos revelam que, de fato, pendia contra o paciente um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Serra, no bojo do processo nº 0002872-39.2023.8.08.0048, pela suposta prática de crimes de homicídio e outros.

Este dado, por si só, confere um contorno de legalidade inicial à mobilização policial, que não se dirigia a um alvo aleatório, mas sim à captura de um indivíduo sobre o qual já recaía ordem judicial de prisão.

No que tange à suposta invasão de domicílio, a questão se afigura complexa e dependente de aprofundada dilação probatória, o que é sabidamente incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, máxime em seu juízo preambular.

A defesa apresenta imagens e alega a impossibilidade de visualização, ao passo que os policiais militares afirmam, de maneira uníssona em seus depoimentos, que da rua de trás do imóvel detinham
"ampla visão do prédio"
e que, a partir dali, foi possível reconhecer o paciente na varanda do segundo pavimento, portando uma pistola e uma mochila, e o observaram arremessar a referida mochila no terreno vizinho.

Ato contínuo, narram os agentes que, ao localizarem a mochila arremessada, encontraram em seu interior vasta quantidade de entorpecentes. Apenas após a configuração deste cenário, que indica a transposição da mera suspeita para um estado de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), é que teria ocorrido o ingresso no imóvel, momento em que o paciente, segundo os relatos, já se rendia na escada.

Verifica-se, portanto, a existência de uma controvérsia fática substancial. A tese defensiva, embora instruída com fotografias, colide frontalmente com a versão apresentada pelos agentes públicos, cuja palavra, nesta fase, goza de presunção de veracidade, a ser eventualmente desconstituída durante a instrução processual. Definir se a visualização era ou não possível demanda uma análise aprofundada do conjunto probatório, providência incabível neste momento.

Ademais, a alegação de ilegalidade do flagrante perde parte de sua força com a superveniência de novo título a justificar a segregação. Na audiência de custódia, o Juízo da Audiência de Custódia não apenas homologou a prisão por considerá-la legal e isenta de vícios, como também a converteu em prisão preventiva, fundamentando sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Para tanto, sopesou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
"considerável quantidade de drogas e valores apreendidos, além de arma de fogo e munições"
, e o fato de que o paciente
"possui em seu desfavor registros criminais com mandado de prisão em aberto"
.

A decisão que decreta a prisão preventiva, portanto, constitui novo título judicial que, amparado nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, passa a ser o fundamento da custódia cautelar, restando, em princípio, superada a discussão sobre eventuais vícios do flagrante, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante deste quadro, onde as alegações da impetrante demandam revolvimento fático-probatório e se contrapõem a elementos informativos consistentes e a uma decisão judicial fundamentada que converteu o flagrante em prisão preventiva, não se vislumbra a flagrante ilegalidade necessária à concessão da liminar.

Em alinhamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 2.
A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, baseado na atitude suspeita e fuga do acusado ao avistar a polícia, configura justa causa para a ação policial e se as provas obtidas são válidas
. [...]

(
STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.491.685; Proc. 2023/0386880-2; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025
) – destaquei

Por todo exposto,
DENEGO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.